Tribunal: TJPA
Processo: 0805043-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13249 - Penhora no Rosto dos Autos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805043-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA PORTO CARVALHO

AGRAVADO: TADAIESKY E SILVA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em subconta judicial, relacionados a penhora no rosto dos autos de ação de desapropriação.

2.

A ação de desapropriação foi extinta sem resolução do mérito, e encontra-se pendente de julgamento de recurso especial. Em relação ao Processo que está em cumprimento de sentença que tramita em Belém, ainda subsistem controvérsias quanto ao valor devido, em razão da desistência de pedido de homologação de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores vinculados à penhora no rosto dos autos, diante da existência de controvérsias pendentes, e se tal penhora confere direito ao levantamento imediato dos valores ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada entende que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de direito, não conferindo ao credor direito líquido e certo ao levantamento de valores enquanto não resolvida a controvérsia no processo principal.
5. A demanda de desapropriação ainda se encontra pendente de desfecho, com recursos em trâmite e impugnação quanto à sua própria continuidade, o que afasta a certeza sobre a disponibilidade dos valores.

6. A decisão recorrida observou corretamente os limites da competência do juízo da comarca de Paragominas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A penhora no rosto dos autos não confere direito imediato ao levantamento de valores, por se tratar de mera expectativa de crédito dependente do desfecho de outro processo judicial.

2. A competência para decidir sobre o levantamento de valores oriundos de penhora realizada no rosto dos autos, nesse caso, compete ao juízo que procedeu a referida anotação, haja vista a sua alçada em conduzir as questões relativas ao processo que julga.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Porto Carvalho, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que deliberou o seguinte:

“1. NÃO CONHECER da Impugnação à Penhora apresentada por TADAIESKY E SILVA LTDA - ME, por incompetência deste Juízo, devendo a parte interessada submeter a questão ao juízo que determinou a constrição.

2. INDEFERIR o pedido de transferência dos valores penhorados para a Primeira Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão da pendência de julgamento do Recurso Especial e da ausência de segurança jurídica para a liberação dos valores.

3. DETERMINAR a expedição de Ofício à Primeira Vara Cível de Belém, informando a efetivação da penhora no rosto dos autos, instruindo-o com a presente decisão e o respectivo Termo de Penhora, para fins de conhecimento e ulterior deliberação.”

O Agravante relata que a decisão foi exarada na Ação de Desapropriação que tramita no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que indeferiu a transferência de valores penhorados, decorrente da decisão proferida nos autos do Processo n.º 0627641-58.2016.8.14.0301, que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nesse condão, diz que foi realizada a penhora no rosto dos autos de desapropriação e que o Agravante peticionou a expedição de alvará para o levantamento de valores, vez que o valor penhorado é incontroverso na ação que tramita na 1ª Vara Cível de Belém.

Diz, primeiramente, que o juízo de Paragominas indeferiu o levantamento dos valores sob a justificativa de que a competência para tanto seria da Vara Cível da Capital. Contudo, quando a Vara da Capital determinou o levantamento dos valores, foi proferida decisão de indeferimento sob o argumento de que existe pendência recursal na ação de desapropriação, pelo que não haveria segurança jurídica para liberar os valores.

Considerando tais narrativas, alega que as decisões do juízo de Paragominas são contraditórias, pois avalia que é o Juízo de Belém que tem competência para examinar a impugnação à penhora apresentada, mas indeferiu o pedido de levantamento de valores.

Argumenta que não cabe ao Juízo de Paragominas avaliar se o valor pretendido é incontroverso e que a pendência de recurso não impede o levantamento de valores incontroversos.

Destarte, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para determinar que lhe seja garantido o levantamento dos valores penhorados nos autos da Ação de Desapropriação.

A Agravada ofertou contrarrazões, tendo argumentado que a decisão recorrida foi acertada, e nesse sentido relata que na Ação que ensejou a penhora nos autos foi celebrado acordo extrajudicial (Processo n.º 062641-58.2016.8.14.0301), e por essa razão houve a desistência do recurso de apelação nos autos, o qual fora homologado.

Todavia, diz que houve um pedido de desistência do referido acordo, que ainda não havia sido homologado, o que ensejou apresentação do cumprimento de sentença pelo Agravante e acarretou a penhora nos autos de desapropriação.

Destarte, afirma que não há valor incontroverso, ressaltando que os valores custodiados na 1ª Vara Cível de Paragominas não pertencem à Agravada, pois referem-se ao deposito prévio efetuado pelo Estado do Pará, até que o processo transite em julgado.

Ademais, aponta que o valor não é incontroverso, vez que ainda pende discussão nos autos da ação que tramita na Vara Cível da Capital, pois houve desistência da homologação do recurso e a Agravada discorda do valor cobrado.

Nesses termos, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 26313445).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne recursal reside em averiguar se foi correta a decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados na subconta judicial.

Pois bem. Para melhor compreensão do pedido recursal, entendo necessário rememorar fatos sobre as demandas que envolvem tal pedido.

Veja-se que a Ação de Desapropriação foi movida pelo Estado do Pará em face de Tadaiesky e Silva Ltda, sendo que o juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, mas houve a interposição de Recurso de Apelação pelo Estado, o qual foi julgado e agora pende julgamento de Recurso Especial.

Por outro lado, no Processo n.º 0627641-58.2016.8.14.0301, que tramita perante à 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, apesar de encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, ainda persiste discussão sobre o valor devido, especialmente pelo fato de ter ocorrido desistência ao pedido de homologação de acordo.

Diante de tais fatos, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar que a competência para julgar a impugnação da penhora seja do juízo da Comarca de Belém, o qual determinou a sua realização.

Ademais, avalio que a demanda de desapropriação ainda não alcançou seu fim, inclusive a Agravada contesta o seu prosseguimento, o que poderia gerar interferência no valor depositado na conta do juízo.

Logo, concluo que a penhora realizada no rosto dos autos não tem caráter absoluto e não deve resultar na imediata conversão em crédito ao Agravante, visto que gera mera expectativa de direito.

Nesse condão manifesta-se a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título extrajudicial. Recurso tirado contra r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora oposta . Possibilidade. Penhora no rosto dos autos que constitui mera expectativa de direito e garante o direito de preferência do credor (art. 797 do CPC). Precedentes deste E . Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22946805620238260000 Araçatuba, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 16/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5321561-04.2024.8.09 .0082 2ª CÂMARA CÍVELAGRAVANTES : MARINALVA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSAGRAVADO : ESPÓLIO DE GENEVALDO RODRIGUES PINTORELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA . SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 . O agravo de instrumento é um recurso a ser julgado secundum eventum litis, de modo que a apreciação da instância ad quem se restringe ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar nas questões meritórias não apreciadas pelo magistrado primevo. 2. A penhora no rosto dos autos é um dos meios admissíveis pela legislação adjetiva civil para satisfação da dívida excutida, que alcança direito do executado objeto de ação em curso em outro juízo. Todavia, em tal instituto, não existe real constituição de crédito em favor do credor, mas, sim, uma solicitação de reserva de eventual crédito pertencente ao devedor, uma vez que a penhora alcança direito litigioso incerto ou ilíquido discutido em outro processo judicial, gerando apenas mera expectativa de direito ao interessado, que depende da solução do outro litígio para garantir o seu crédito, motivo pelo qual, não se pode considerar que a execução está garantida, não se amoldando, portanto, à quaisquer hipóteses de suspensão do feito executivo . 3. A penhora no rosto dos autos do inventário não impede o prosseguimento de medidas expropriatórias no bojo da execução, com o objetivo de localizar outros bens que possam satisfazer o crédito exequendo, motivo pelo qual confirma-se a decisão de indeferimento.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53215610420248090082 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Portanto, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o Apelo não merece prosperar.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 26/06/2025